Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713084-91.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELLI SOUSA DUARTE, CLAUDIO DE OLIVEIRA SOUSA, IGOR SILVA SOUSA, LEONARDO SILVA SOUSA APELADO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BORGES D E C I S Ã O O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. A presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, a apelante Kelli Sousa Duarte não comprovou sua incapacidade de arcar com as custas processuais. A recorrente juntou extrato de apenas uma instituição financeira, onde aparecem transferências via pix de outra conta com nome “Kelli”, o que indica que a parte pode ter outras contas vinculadas. Ademais, não foi juntada declaração de imposto de renda ou documento equivalente, nem cópia da CTPS para comprovar a atual situação empregatícia da parte. Igualmente, a recorrente deixou de juntar comprovantes de despesas que atestem sua condição de hipossuficiência e, ao mesmo tempo, está representada por advogada particular, o que indica capacidade de arcar com as custas processuais. Registre-se, por fim, que a apresentação de laudo médico - da parte ou de filho menor, por si só, desacompanhado dos comprovantes de despesas com eventual tratamento, não conduz à conclusão de que a parte tem direito à gratuidade de justiça. INDEFIRO o pedido de gratuidade. Intime-se a apelante Kelli para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator